Tribunal: TJSP
Processo: 2119760-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO PDG – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO MUTIRÃO PARA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Decisão que determinou a suspensão de habilitação de crédito, a fim de que se aguardasse a realização de sessão de conciliação - Realização de audiências de conciliação, envolvendo os credores habilitantes/impugnantes, que tem o condão de, com celeridade,

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO PDG – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO MUTIRÃO PARA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Decisão que determinou a suspensão de habilitação de crédito, a fim de que se aguardasse a realização de sessão de conciliação - Realização de audiências de conciliação, envolvendo os credores habilitantes/impugnantes, que tem o condão de, com celeridade, encerrar os incidentes e possibilitar a elaboração do quadro de credores. Necessidade, contudo, nos termos do edital de convocação, de manifestação de interesse por parte dos credores. Agravante que, no caso, manifestou o seu desinteresse na conciliação, pelo que a suspensão até futura audiência, antes de contribuir, agravará o direito da parte e a rápida solução do feito - RECURSO PROVIDO.